Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725315-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ODILON AUGUSTO DE LACERDA SANTOS EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Odilon Augusto de Lacerda Santos contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do embargado para julgar improcedentes os pedidos iniciais (ID no 69877584). 2. Na petição de ID no 71892622, o embargado, BRB Banco de Brasília S/A noticiou a realização de acordo com o embargante e pediu a sua homologação. Como a solução da lide foi administrativa, o requerimento deve ser ratificado pelo Magistrado. 3. Homologo o acordo firmado entre as partes para que produza os efeitos legais (ID no 71892623). 4. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, b. 5. Opera-se imediatamente o trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO